Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO. ORÇAMENTO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o orçamento apresentado pela parte autora, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de acolher impugnação e afastar os orçamentos apresentados pela parte agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observa-se que a parte agravante não apresentou na origem a alegação de necessidade de designação de perícia técnica e/ou inspeção judicial, havendo clara inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
4. No caso dos autos, a parte executa a sentença que fixou obrigação ao agravante de realizar reparos no teto da residência da parte agravada, sanando vazamento de água.
5. O orçamento homologado pela decisão agravada engloba somente os reparos no telhado, tal qual previsto na sentença; os demais valores cobrados referem-se à execução do serviço, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito da parte agravada.
5.1. Ademais, a parte ora agravada limitou-se a apresentar orçamento elabora por ela, totalmente imparcial, sendo necessário reconhecer como correta a homologação feita na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Suscitada de ofício a preliminar de inovação recursal. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, 537 e 932.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1959818 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível do TJDFT.